Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de suposta prática de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência, configurando violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se é proporcional diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada na residência está justificada pela constatação direta da suposta prática delitiva em via pública e pela fuga imediata do agente para o interior do imóvel, enquadrando-se na exceção constitucional prevista no art. 5o, XI, da CF/1988.
4. A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não se sustenta diante da urgência e flagrância do crime, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280) e do STJ.
5. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inadequada para discutir contradições nos depoimentos e origem dos valores apreendidos.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, como a reiteração delitiva em curto intervalo de tempo e a ineficácia de medidas cautelares anteriores.
7. A segregação cautelar é medida proporcional e necessária para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações penais.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, § 1o, e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp n. 2.899.717/SC; STJ, AgRg no RHC n. 211.171/PE; STJ, AgRg no HC n. 974.247/BA; TJDFT, Acórdão 2031240, 0730594-10.2025.8.07.0001.